Tribunal: STF
Processo: Rcl 45792
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 9216651-63.2006.8.26.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 581.947/RO (Tema 261 da Repercussão Geral).
    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, tendo em vista que o presente caso, por versar sobre preço público, não estaria abrangido pelo Tema 261/RG.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo TJSP, ao julgar a agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “A matéria aqui tratada referente à inconstitucionalidade da cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 581.947/RO, em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
    Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
    A imposição da cobrança da referida taxa de retribuição pelo uso do solo, exigida pela Municipalidade com a indevida natureza de ‘preço público’, baseada na aludida Lei Municipal (íls. 34/38), não poderia mesmo prosperar, uma vez tratando-se de bens de domínio público de uso comum, sendo inexigível o tributo em questão - taxa de ocupação do solo - por ser indevida ante os termos do artigo 155, § 3º, da Constituição Federal e do artigo 151, letra ‘a’ do decreto n° 24.643/34, regulamentado pelo Decreto n° 41.019/57.
    Por outro lado, a competência para legislar sobre energia elétrica é da União, conforme preceitua o artigo 22, inciso IV da Constituição Federal.
    (…)Como se vê, a cobrança da taxa é indevida, violando os preceitos legais e constitucionais referidos no apelo, e especialmente o artigo 153, § 3º, da Constituição Federal. (fls. 254/256)
    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.” (documento eletrônico 41)
    Como se vê, o acórdão que julgou a apelação considerou que o preço público a que se refere a exordial da reclamação na realidade seria uma taxa de ocupação do solo.
    Nesse contexto, foi correta a aplicação da sistemática da repercussão geral com base no RE 581.947/RO (Tema 261/RG), tendo em vista que, em eventual análise do recurso extraordinário, esta Corte não poderia reexaminar as normas municipais para dar nova interpretação a respeito da existência de taxa ou preço público, em razão da existência do óbice previsto na Súmula 280/STF.
    Inclusive, o processo em que foi interposto o mencionado recurso extraordinário, ao chegar a esta Corte, foi autuado como AI 737.326/SP e devolvido à origem para aplicação do paradigma objeto da irresignação do reclamante.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator